Tribunal: TJES
Processo: 5009365-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009365-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA GAIGHER MOLINI
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009365-44.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIANA GAIGHER MOLINI.

RECORRIDO:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEFERIDO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA.
CANCELAMENTO DE PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
MARIANA GAIGHER MOLINI
em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, a autora alega que realizou a compra de passagens aéreas IDA E VOLTA através da empresa ré VITÓRIA/ES X SÃO PAULO/SP, com previsão de ida 13/03/2023 às 05h40min e volta 14/03/2023 às 15h25min, código de reserva FXSHKO.

Aduz que, após 40 minutos do embarque no voo originário, o piloto comunicou que o GPS da aeronave havia sofrido um problema e que os passageiros deveriam aguardar para maiores esclarecimentos. Entretanto, alguns momentos depois o piloto informou sobre o cancelamento do voo e que todos deveriam desembarcar da aeronave.

Após uma longa espera a requerida foi informada de que seria realocada em um voo de outra companhia aérea no horário de 11h:50min.

Afirma que aguardou no aeroporto por mais de seis horas sem assistência material da requerida, tendo recebido apenas um voucher de R$36,00 (trinta e seis reais) para alimentação.

Informa que as lojas em São Paulo abrem pela madrugada e fecham por volta das 14h. Diz que o voo realocado partiu no horário previsto, porém chegou ao destino final no horário de encerramento das lojas, fazendo com que perdesse o dia de trabalho.

Em contestação, a requerida alega que o cancelamento ocorreu em virtude de manutenção emergencial da aeronave, além de argumentar que a requerente foi reacomodada no primeiro voo disponível e argui pela ausência de nexo causal, bem como pela inexistência de dano moral.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em exordial, condenando a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito,
na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5583252, a autora apresentou Recurso Inominado argumentando pela falha na prestação de serviço e alega que o valor arbitrado em dano moral é irrisório e pede a majoração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Resta claro que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrida, entretanto, não há que se falar em majoração do valor arbitrado na sentença de piso.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que assiste razão à recorrente, pois no caso em tela, após avaliar todo o transtorno e descaso da recorrida, entendo por majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, majorando os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)